Tribunal: CARF
Processo: 14337.000316/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000316/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.077 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
PAULO ANDRÉ Ó DE ALMEIDA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
JUROS. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000316/2010-94
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, exercícios de 2006, 2007 e 2008, apurada em
decorrência de omissão de rendimentos tributáveis. Conforme Descrição dos Fatos constante do
Auto de Infração (fls. 716), o lançamento foi motivado em razão de Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituições financeiras,
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual adoto (fls. 837
e ss), o lançamento foi efetuado em razão da constatação dos seguintes fatos:
Em 23/06/2009, AR de fls. 22, deu-se a ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, fls. 23/24, no qual foi solicitado que o sujeito passivo apresentasse documentação
comprobatória dos valores lançados a título de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis,
os extratos bancários de contas correntes, poupança e aplicações financeiras mantidas
em seu nome, bem como comprovação da origem e aplicação de recursos creditados nas
mesmas, nos anos-calendário retro.
Não havendo o sujeito passivo apresentado qualquer manifestação acerca do assunto, a
fiscalização, reiterando o Termo anterior, encaminhou os Termos de Reintimação Fiscal,
de fls. 26/27, 29 e 31, cientificados em 13/08/2009 (AR de fl.25), 23/09/2009 (AR de fl.
28) e 06/03/2010 (AR de fl. 30), respectivamente.
...
Diante da falta de resposta aos Termos supracitados por parte do sujeito passivo, a
Fiscalização procedeu à requisição de Movimentação Financeira – RMF, fls. 32/50,
relativa ao período de 2005/2007, de titularidade do fiscalizado, junto as seguintes
instituições financeiras:
...
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

Considerando que o sujeito passivo deixou de atender aos Termos a ele encaminhado
pela Fiscalização, foi lavrado o Auto de Embaraço à Fiscalização de fls. 68, com ciência
em 10/02/2010, AR às fls. 69.
O sujeito passivo apresentou impugnação ao Auto de Embaraço à Fiscalização,
consoante fls. 71/77, onde, invocando o art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal,
reserva-se o direito de não apresentar provas que possam ser usadas contra ele mesmo.
Aduz, ainda, que:

1) não lhe foram informados os motivos de estar sendo fiscalizado nem os parâmetros
infringidos pelo contribuinte (fls. 75, item 2.2);
2) não foi caracterizado qual o embaraço à fiscalização causado pelo contribuinte (fls.
76, item 2.3);
3) em dezembro de 2009, o sujeito passivo teve seu domicílio tributário invadido pela
Polícia Federal, onde foram levados inúmeros documentos, sem que houvesse recebido
qualquer relação do que foi apreendido. Outras buscas foram realizadas em sua
residência (fls. 76, item 2.45;
4) em janeiro de 2010, o sujeito passivo tomou conhecimento da abertura de processo na
3a Vara Criminal da Seção Judiciária do Pará, de onde advieram os mandatos de busca e
apreensão, fl. 93, onde o Meritíssimo Juiz determinou a quebra do sigilo fiscal e
bancário do mesmo (fls. 76, item 2.6);
5) restou ao contribuinte a apresentação das cópias dos pedidos feito aos bancos em que
ele possui conta corrente, ressaltando que todas as informações relativas ao seu sigilo
bancário encontram-se nos autos processuais retro, que por ordem judicial estão sob
sigilo.
Finalmente requer à fl. 77:
1) a completa anulação do mesmo;
2) que não sejam usadas para quaisquer fins, as informações obtidas pela Receita
Federal sem a competente autorização autorização judicial, da quebra de sigilo fiscal e
bancário;
3) que o contribuinte seja cientificado de qualquer pedido feito pela Fiscalização Federal
a bancos ou a órgãos públicos, no tocante a quebra de seu sigilo bancário.
A Fiscalização, mediante RMF, obteve os extratos bancários do sujeito passivo,
resultando nas planilhas Demonstrativos de Créditos a Comprovar, às fls. 665/678,
anexas ao Termo de Intimação Fiscal de fls. 663/664, que foram submetidas a sua
apreciação.
Não consta dos autos que tenha havido qualquer manifestação do sujeito passivo acerca
daqueles demonstrativos, tendo o Fisco lavrado o Auto de Infração em comento (ciência
no dia 01/12/2010, consoante AR de fl. 749).
No dia 27/12/2010, foi juntada a impugnação ao Auto de Infração, fls. 759/782, cujo
teor, em suma foi o seguinte:
1) inconstitucionalidades e ilegalidades;
2) argui a Nulidade da exigência fiscal;
3) cerceamento de direito de defesa. No PAF o amplo direito de defesa está representado
pela possibilidade do impugnante produzir provas das alegações que apresenta em sua
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

defesa, ainda que na fase inicial de fiscalização ou de impugnação, que neste caso torna-
se impossível, pois os extratos não foram anexados aos autos;
4) o Auto de Infração foi produzido por provas obtidas pelo Fisco de forma
inconstitucional, pois o impugnante não forneceu nenhuma prova solicitada pelo mesmo
e não existe determinação judicial autorizando a quebra do seu sigilo bancário;
5) cita farta jurisprudência e doutrina administrativa e dos tribunais;
6) invoca o art. 112 do CTN;
7) cabe a Fiscalização a efetiva prova de omissão de receitas, não sendo elemento
bastante suficiente para a configuração do ilícito, simples cotejo de declaração e/ou
informações prestadas pelo contribuinte ou por outrem;
8) a exigência fiscal do tributo não pode estar assentada unicamente em extratos ou
comprovantes de depósitos bancários, porque estes por si só não constituem fato gerador
do imposto de renda, portanto não caracterizam disponibilidade econômica jurídica de
renda;
9) é ilegítimo e nulo de pleno direito o lançamento com base em extratos e depósitos
bancários, quando não demonstrada qualquer relação entre os valores depositados e
supostas receitas auferidas e não declaradas;
10) no presente processo, a autoridade fiscal em nenhum momento conseguiu provar
indubitavelmente a relação entre movimentação financeira do impugnante, compilada
pelos extratos bancários obtidos de forma ilícita, e a renda efetivamente declarada pelo
impugnante em suas declarações de imposto de renda;
11) insurge-se contra os juros praticados pela taxa SELIC;
12) o lançamento do imposto de renda é por homologação e seu fato gerador é mensal.
Assim, todos os fatos geradores de janeiro de 2005 a dezembro de 2005 encontram-se
atingidos pela a Decadência;
13) manifesta-se também contra a quebra de seu sigilo bancário.
A Delegacia da Receita Federal em Belém (DRJ/BEL) julgou a impugnação
improcedente. A decisão restou assim ementada:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o
processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado de
ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação, afastam-
se, por improcedentes, as preliminares argüidas.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e
deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito
passivo sofreu retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao longo do exercício, à
medida que recebe rendimentos tributáveis, ou recolheu o tributo mensalmente, quando
sujeitos ao Carnê-Leão.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LCP no 105/01. PROCEDIMENTO
DE FISCALIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 10.174/01, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311, permitindo o
cruzamento de informações relativas à CPMF para a constituição de crédito tributário
pertinente a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, disciplina
o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma
que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se
dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos. Trata-se de
aplicação imediata da norma, não se podendo falar em retroatividade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
DOUTRINA. ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o art. 96 do
Código Tributário Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos
termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004. Da mesma forma, não há
vinculação do julgador administrativo à doutrina jurídica.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 10/7/2013 (fls. 862), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 6/8/2013 (fls. 865 e ss), no qual se insurge contra o acórdão
recorrido e passa a submeter à apreciação deste Conselho as mesmas teses de defesa já
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

submetidas à apreciação da primeira instância julgadora; introdutoriamente, requer que sejam
consideradas as seguintes questões:
1 – que não foram anexados aos autos os extratos que serviram de base para o
lançamento, impedindo que o impugnante comprovasse a veracidade dos dados utilizados pela
Auditora-Fiscal;
2 – que não foi informado o motivo pelo qual o contribuinte estaria sendo
fiscalizado; que tem residência em São Paulo e foi fiscalizado em Belém; que a impugnação foi
analisada pela DRJ/BEL, mas conforme site da RFB quem deveria analisar sua impugnação seria
a DRJ/CAMPINAS, motivo pelo qual pede que os autos sejam remetidos a esta DRJ para que
sejam por ela analisados;
3 – que se comprove que não foi anexada aos autos nenhuma autorização judicial
autorizando a quebra do sigilo bancário e fiscal do impugnante;
4 – que se compreenda seu o direito constitucional em não apresentar provas que
possam vir a ser utilizadas contra ele;
5 - que se verifique a existência de vício em não fornecer ao autuado todas as
informações para que ele possa se defender, tais como os parâmetros utilizados para incluir o
impugnante na seleção de fiscalização, os motivos da fiscalização ser feita por unidade não
jurisdicionante do impugnante, a não anexação dos extratos bancários utilizados e ainda o
motivo de ter sua impugnação analisada e indeferida por DRJ diferente daquela devida.
6 – que se conclua que a quebra de sigilo sem ocorrência da autorização judicial é
vedada para Receita Federal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em seu
julgamento RE 389808 em 15/12/2010, portanto deve ser declarado totalmente nulo o auto de
infração em questão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado em decorrência de omissão de receitas com
base movimentação financeira, a partir da qual apurou-se a omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42, da
Lei 9.430, de 1996, que estabeleceu presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos
em conta bancária cuja origem não é comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Inicialmente, convém considerar as razões recursais iniciais trazidas pelo
contribuinte após ser cientificado do julgamento de primeira instância, quais sejam:
1 – que não foram anexados aos autos os extratos que serviram de base para
o lançamento, impedindo que o impugnante comprovasse a veracidade dos dados utilizados
pela Auditora-Fiscal; tal fato implicaria nulidade do lançamento, pois ocasiona
cerceamento do direito de defesa.
Cabe aqui reproduzir o que já foi acima relatado:
Em 23/06/2009, AR de fls. 22, deu-se a ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, fls. 23/24, no qual foi solicitado que o sujeito passivo apresentasse documentação
comprobatória dos valores lançados a título de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis,
os extratos bancários de contas correntes, poupança e aplicações financeiras mantidas
em seu nome, bem como comprovação da origem e aplicação de recursos creditados nas
mesmas, nos anos-calendário retro.
Não havendo o sujeito passivo apresentado qualquer manifestação acerca do assunto, a
fiscalização, reiterando o Termo anterior, encaminhou os Termos de Reintimação Fiscal,
de fls. 26/27, 29 e 31, cientificados em 13/08/2009 (AR de fl.25), 23/09/2009 (AR de fl.
28) e 06/03/2010 (AR de fl. 30), respectivamente.
De se ressaltar que todos foram encaminhados ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, qual seja, RUA DYONIZIA ALVES BARRETO, 500 – SALA 208 – CEP 06.086-
040 – BELA VISTA – OSASCO – SP.
Diante da falta de resposta aos Termos supracitados por parte do sujeito passivo, a
Fiscalização procedeu à requisição de Movimentação Financeira – RMF, fls. 32/50,
relativa ao período de 2005/2007, de titularidade do fiscalizado, junto as seguintes
instituições financeiras:
-BANCO ABN AMRO REAL S/A;
-BANCO BRADESCO S/A;
-BANCO DE BRASIL S/A;
-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A;
-BANCO ITAÚ S/A;
-HSBC BANK BRASIL S/A;
UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/a
Considerando que o sujeito passivo deixou de atender aos Termos a ele encaminhado
pela Fiscalização, foi lavrado o Auto de Embaraço à Fiscalização de fls. 68, com ciência
em 10/02/2010, AR às fls. 69.
A Fiscalização, mediante RMF, obteve os extratos bancários do sujeito passivo,
resultando nas planilhas Demonstrativos de Créditos a Comprovar, às fls. 665/678,
anexas ao Termo de Intimação Fiscal de fls. 663/664, que foram submetidas a sua
apreciação.
Não consta dos autos que tenha havido qualquer manifestação do sujeito passivo acerca
daqueles demonstrativos, tendo o Fisco lavrado o Auto de Infração em comento (ciência
no dia 01/12/2010, consoante AR de fl. 749).

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

Analiso este tópico junto com a alegação trazida no item 3 do relatório, onde o
contribuinte solicita que se comprove que não foi anexada aos autos nenhuma autorização
judicial autorizando a quebra do sigilo bancário e fiscal do impugnante.
Quanto ao sigilo bancário, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal, quando julgou o recurso extraordinário RE 601.314, com repercussão geral, no
qual restou decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei
Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da
instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita
sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em 24 de fevereiro de 2016, portanto em data
posterior ao recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de
informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
Dessa forma, devem ser afastadas as alegações relativas a quebra de sigilo
bancário.
O contribuinte se recusou a fornecer os extratos e requer (item 4 do relatório) que
seja compreendido o seu direito constitucional em não apresentar provas que possam vir a ser
utilizadas contra ele.
Inicialmente, a recusa do fornecimento dos extratos se traduz em embaraço à
fiscalização e autoriza a autoridade fiscal a requisitar às instituições financeiras os dados
bancários do contribuinte, nos termos do inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, uma
vez desatendidas as intimações da fiscalização para apresentação dos extratos de movimentação
bancária do contribuinte, estes podem ser requisitados à Instituição Financeira diretamente, sem
que isto implique em quebra de sigilo bancário, nos termo da Lei complementar n° 105/2001,
sendo que as informações sob sigilo bancário objeto de fiscalização sujeitam-se, igualmente, ao
sigilo fiscal.
O contribuinte não forneceu os extratos e entende que houve cerceamento do seu
direito de defesa porque não teve vista dos extratos fornecidos pelas instituições financeiras.
Reproduzo parte dos termos de reintimação que estão às fls. 642, emitido em
9/8/2010, e às fls. 652, emitido em 9/9/2010:
1) De posse dos extratos bancários do ano de 2005, de titularidade do
contribuinte/fiscalizado, encaminhados pelas Instituições Financeiras(de acordo com
o Decreto n°6.104 de abril de 2007 e Portaria SRF/n°180 de 2001)o Serviço de
Fiscalização-SEFIS, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém, levantou
as Planilhas anexas ao presente Termo que contemplam os depósitos em contas
correntes do Sr.Paulo André Ó de Almeida Pinto no período de 01.01.2005 à
31.12.2005; dessa forma, intimamos o contribuinte/fiscalizado a apresentar, no
mesmo prazo acima, comprovação, através de documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados, bem como da natureza das operações, nas
seguintes contas correntes, demonstrados nas Planilhas em anexo, relativas ao ano
de 2005:
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

- Conta corrente n°15.380-X ag.1686-1 BANCO DO BRASIL
- Conta corrente n°1320011 ag.7109 UNIBANCO
- Conta corrente n°0502-10533-84 HSBC
- Contas correntes n's 14.802-4 e 1.000.158-7 ambas na ag.1399-4....BRADESCO
- Conta corrente n°52401-6 ag.0001 ITAU
Obs. :Ressalte-se que a Requisição de Movimentação Financeira-RMF aos bancos foi
utilizada tendo em vista a falta de resposta, por parte do contribuinte devidamente
intimado a apresentar os extratos bancários, através dos Termos lavrados em
18/06/2009, 07/08/2009, 21/09/2009 e 02/03/2010 e ciência postal respectivamente em
23/06/2009, 13/08/2009, 23/09/2009 e 06/03/2010.
2°) Intimamos ainda o contribuinte/fiscalizado a apresentar, no mesmo prazo acima, a
comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, da origem dos rendimentos
isentos e/ou não tributáveis no valor de R$112.750,00 (cento e doze mil, setecentos e
cinquenta reais)informados na Declaração de ajuste anual de imposto de renda de
pessoa física-DIRPF2006/2005 como provenientes de "Lucros e dividendos recebidos".
Assim, a fiscalização elaborou planilhas que contemplam os depósitos em contas
correntes, das quais foi dada vista ao contribuinte. Ademais, os extratos fornecidos pelas
instituições financeiras estão nos autos, os quais o contribuinte pode ter vista sempre que
necessitar ou desejar.
Sem razão portanto o contribuinte.
2 – que não foi informado do motivo pelo qual estaria sendo fiscalizado; que
tem residência em São Paulo e foi fiscalizado em Belém; que a impugnação foi analisada
pela DRJ/BEL, mas conforme site da RFB quem deveria analisar sua impugnação seria a
DRJ/CAMPINAS, motivo pelo qual pede que os autos sejam remetidos a esta DRJ para
que seja por ela analisado;
Quanto ao fato de o contribuinte não ter sido informado do motivo pelo qual o
estaria sendo fiscalizado, não existe tal previsão em lei. Conforme consta no termo de intimação
fiscal, a fiscalização é efetuada no exercício das funções do Auditor-Fiscal e na forma dos
artigos 835, 844, 904, 907, 927 e 928 do Decreto 3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99):
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e na forma dos
artigos 835, 844, 904, 907, 927 e 928 do Decreto 3000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), fica o contribuinte acima identificado
INTIMADO a apresentar, no prazo de 20(vinte)dias a contar da data de recebimento
deste Termo, todos os documentos e esclarecimentos abaixo especificados:
Assim, por meio de critérios técnicos e impessoais os contribuintes são incluídos
em Programa de Fiscalização.
Quanto a ter residência em São Paulo e ser fiscalizado em Belém, tal fato também
não tem o condão de anular o lançamento, uma vez que não causou nenhum prejuízo ao
contribuinte, pois o procedimento fiscal foi realizado em conformidade com a legislação, e o
contribuinte, em todo o seu curso, foi devidamente cientificado, com oportunidade para se
defender ou para apresentar a documentação solicitada, de forma que, mesmo que o
procedimento tenha sido realizado em local diverso da residência do sujeito passivo, isto não
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

ocasionou o cerceamento do direito de defesa, que pode ser plenamente exercido, tanto é que o
contribuinte se defende nesta segunda instância de julgamento administrativo.
Ademais, conforme asseverou a DRJ (fls. 842 a 844):
Assim, quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, no presente caso, nada há
que se argüir objetivamente quanto a esse aspecto. Cabe esclarecer que não houve
cerceamento ao direito de defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de
infração, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório.
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da
autoridade tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos
do Código Tributário Nacional, verificam e investigam o cumprimento das obrigações
tributárias e obtém elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Assim, a
primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade
tributária. Nesta fase, de caráter inquisitorial, o contribuinte tem uma participação de
natureza passiva, devendo cooperar e atender à fiscalização quando solicitado, no
próprio interesse de demonstrar o cumprimento daquelas obrigações. Não há, ainda,
exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, conseqüentemente, resistência a
ser oposta pelo sujeito fiscalizado. Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pelo Fisco. Portanto, inexiste
processo, assim entendido como meio para solução de litígios, haja vista ainda não
haver litígio. A pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há que se
falar em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal.
Além do mais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142) a seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A partir da lavratura do auto de infração, na hipótese de discordar da exigência,
é que o contribuinte, respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório
e à ampla defesa, passa a participar ativamente, inaugurando o processo
administrativo de exigência de crédito tributário, apresentando sua impugnação,
o que, in casu, assim o procedeu o litigante ao impugnar com os documentos de
fls. 759/782.
Em vista disso, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância
do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua
impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art.
14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou
impediu-o de apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações, bem como não
foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Embora alegue cerceamento do direito de defesa, é de clareza solar que o impugnante
se omitiu de justificar os depósitos efetuados em sua conta corrente e poupança,
devendo ser ressaltado que lhe foram concedidas diversas oportunidades de fazê-lo,
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

quer na fase fiscalizatória, quer na impugnatória, conforme amplamente registrado
nos autos.
Assim, a fiscalização caracteriza-se por uma fase investigativa, que antecede a
fase litigiosa, na qual o Auditor-Fiscal, com base no art. 142 do CTN, procede ao lançamento.
Uma vez constituído o crédito tributário pelo lançamento, a partir da notificação ao sujeito
passivo é que lhe é facultada a impugnação do lançamento realizado, fase na qual lhe é
assegurado o contraditório e ampla defesa.
Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência deste Conselho:
Acórdão 201-79261:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE LANÇADORA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não ocorre incompetência da autoridade quando esta, embora competente, seja de
jurisdição diversa do domicílio ,fiscal contribuinte e efetue o lançamento. Também não
há, em decorrência deste fato, cerceamento ao direito de defesa, posto que o
procedimento de .fiscalização caracteriza-se por ser inquisitorial. Somente após a
ciência do lançamento, momento em que algo é imputado ao contribuinte, estará
garantido o direito à ampla defesa.
Cito ainda trecho do voto proferido no Acórdão 2401-00.217, de relatoria da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
O auditor fiscal, pode a critério da administração ser designado para realizar
fiscalizações em todo o território nacional, desde que para isso esteja investido de
competência para atuar em domicilio tributário diverso da sua lotação inicial. O
instrumento que o autoriza a realizar o procedimento na empresa é o Mandado de
Procedimento Fiscal, que na verdade investe a autoridade fiscal para atuar naquele
procedimento, Portanto, nenhuma nulidade existe se formalmente designado para
realizar o procedimento.
Quanto à alegação que a impugnação foi analisada pela DRJ/BEL, mas conforme
site da RFB quem deveria analisar sua impugnação seria a DRJ/CAMPINAS, motivo pelo qual
pede que os autos sejam remetidos a essa DRJ para que seja por ela analisado, a matéria já foi
amplamente enfrentado por este Conselho, culminando na edição da seguinte Súmula:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Ademais, tal fato não acarreta nulidade da decisão recorrida, uma vez que
conforme regimento interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) têm jurisdição nacional e sua a competência não é
determinada apenas sob o critério territorial, mas sobretudo pela matéria a ser discutida. À data
da prolação do acórdão, dia 13 de maio de 2013, encontrava-se vigente a Portaria RFB no 1.916,
de 13 de outubro de 2010, que “(...) disciplina a competência, territorial e por matéria, das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) e relaciona as matérias de
julgamento por Turma.”
Conforme consta do Anexo I da referida Portaria que as DRJ em Belém (PA)
são competentes para julgar
Impostos e contribuições administrados pela RFB, exceto:
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

I - IPI-V, II, IE e demais impostos ou contribuições exigidos quando do despacho
aduaneiro de mercadorias na importação ou na exportação;
II – ITR
Não há, portanto, como acolher o pedido, visto que a DRJ que apreciou a
impugnação é competente para apreciar a matéria que compõe o objeto da lide, sendo válida a
sua decisão.
Das demais razões recursais.
Quanto à demais teses recursais, todas foram devidamente e com muito esmero
enfrentadas pela decisão recorrida. Não tendo o contribuinte trazido qualquer prova de suas
alegações, peço vênia para adotar os fundamentos da decisão recorrida, com os quais convirjo,
ou seja:
Do Auto de Embaraço à Fiscalização- Da inconstitucionalidade de preceito legal
O contribuinte em diversos momentos de sua petição impugnatória resistiu à pretensão
fiscal, insurgindo-se contra a suposta infringência de dispositivos constitucionais e
legais. O afastamento de tal preceito somente poderia ocorrer se fosse declarada sua
inconstitucionalidade. Portanto, tais argumentos não são oponíveis à instância julgadora
administrativa, pelo que não se toma conhecimento destes.
É que a autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos ditames legais
(artigo 116, inciso III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle
de legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código Tributário Nacional -
CTN). A esta autoridade, não é dado apreciar questões que importem a negação de
vigência e eficácia dos preceitos legais considerados, pelo sujeito passivo, mesmo que
indiretamente, como inconstitucionais e/ou ilegais.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na
impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.
...
Falta-lhe, assim, repita-se, competência para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade dos preceitos legais observados no auto de infração. De notar-se
que doutra forma não se cogitaria. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de legitimidade até que sejam declaradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, na via direta, ou pelos demais órgãos
do Poder Judiciário, inter partes, no controle difuso de constitucionalidade. De qualquer
modo, somente o Poder Judiciário tem autorização constitucional para afastar a
aplicação de lei regularmente editada.
De mais a mais, como as leis em vigor gozam da presunção de legalidade e
constitucionalidade, resta ao agente da Administração Pública aplicá-las, a menos que
estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto no 2.346/1997, ou que haja
determinação judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que
efetivamente não é o caso.
Acrescento, por fim, que a matéria já se encontra pacificada neste Conselho, que
sobre ela editou a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 2
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
Da decadência do direito de lançar o crédito tributário.
Neste capítulo, cito inicialmente Súmula deste Conselho, que corrobora com as
conclusões da DRJ, ou seja:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, não tenho reparos nesta matéria quanto à decisão recorrida, que assim
concluiu:
Ora, o sujeito passivo foi cientificado da exigência tributária em 01/12/2010, consoante
AR de fl. 749.
Em vista disso, com pagamento de imposto, DIRPF/2006, aplica-se o art. 150, §4o do
CTN, iniciando-se a contagem do prazo decadencial no dia 31 de dezembro. Nesse caso,
para o ano-calendário de 2005 o prazo qüinqüenal para constituição de crédito
tributário exauriu-se em 31 de dezembro de 2010.
Diga-se o mesmo para o ano-calendário de 2007, cujo prazo decadencial ocorreria
apenas em 31/12/2012.
Resta referir-se ao ano-calendário de 2006, sem pagamento de imposto.
Nesse caso, inicia-se a contagem do prazo de decadência no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, aplica-se, portanto o art.
173, inciso I, do CTN.
Assim sendo, para o ano-calendário de 2006, a decadência dar-se-ia apenas em
31/12/2012.
Não há, portanto, que se falar em decadência.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não comprovados.
Mais uma vez transcrevo neste Capítulo trechos do voto condutor da decisão
recorrida sobre a tese, com os quais convirjo:
O legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada,
apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do
contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considere ocorrido o
fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados
em sua conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar os sinais
exteriores de riqueza requeridos pela Lei no 8.021/90
Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, t tem-se caracterizado o montante do fato gerador, ou seja, os recursos
depositados traduzem rendimentos do contribuinte. O fato gerador foi constatado com
base no art. 43, II, do CTN, que prescreve que o imposto, de competência da União,
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Há a
inversão do ônus da prova, característica das presunções legais relativas – o
contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda ou provento
tributável. Alerte-se que não cabe à autoridade administrativa afastar a eficácia de lei.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

Como já mencionado anteriormente, a tributação com base em depósitos bancários
deriva de presunção legal. A Lei no 9.430, de 1996 dispõe que os valores dos depósitos
bancários ou aplicações mantidas junto às instituições financeiras, cuja origem dos
recursos não tenha sido comprovada pelo titular da conta, quando regularmente
intimado a fazê-lo, caracterizam-se como omissão de rendimentos.
Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva de
presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, por outro lado, de presunção juris
tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode a qualquer momento ser afastada
mediante prova em contrário, cabendo ao contribuinte, sua produção.
...
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto. Diante do indício de omissão
de rendimentos detectado através da operação financeira objeto da autuação em tela,
operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir de então, provar a
inocorrência do fato ou justificar sua existência.
Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do contribuinte em
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que
ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a mesma corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
O objeto da tributação não foi o depósito bancário em si, mas a omissão de rendimentos
representada e exteriorizada pelo mesmo. Os depósitos bancários são utilizados
unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei.
O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996.
...
Ressalte-se que as razões oferecidas pelo impugnante, desacompanhadas de provas
documentais hábeis e idôneas, não têm o condão de ilidir a tributação.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, precluindo o direito do impugnante que deixar de fazê-lo. A
simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz, de
acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte. As alegações apresentadas na
Impugnação carecem de elementos probatórios.
Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada
documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei 9.430/96.
E tal comprovação não ocorreu.
Da cobrança dos juros de mora
Sem delongas, a matéria já foi amplamente discutida no âmbito deste Conselho e
culminou na edição do seguinte verbete sumular:
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000316/2010-94

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital